Tribunal: CARF
Processo: 10380.905775/2018-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10380.905775/2018-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.125 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade Preparadora tome as seguintes
providências: apure os pretensos créditos extemporâneos, com base nos documentos dos autos,
podendo averiguar, também, se tais créditos extemporâneos foram ou não aproveitados pela
Recorrente em outros períodos, com a aferição da liquidez e certeza, bem como em relação aos
créditos pleiteados seja observado o decididono RESP 1.221.170 STJ; o Parecer Normativo
Cosit no 5 e a Nota CEI/PGFN 63/2018, com a apreciação da planilha anexada pela Recorrente
na Manifestação de Inconformidade, intimando-a, para que no prazo de 30 (trinta) dias,
apresente outros elementos, que a autoridade fiscal entender necessários para o atendimento da
diligência. Após, elabore Relatório Fiscal conclusivo, dê ciência ao contribuinte para sua
manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias e devolva o presente para prosseguimento do
julgamento. Vencidos os Conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana
Junior (Relator) e Márcio Robson Costa que rejeitaram a diligência e negaram provimento ao
Recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.905775/2018-37
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.125 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.905775/2018-37

Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS/COFINS não-cumulativo, por bem
retratar os fatos, reproduzo parte do relatório DRJ:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório
(...), que indeferiu Pedido de Restituição (PER) de pagamento indevido (...).
O crédito não foi reconhecido porque o recolhimento se encontra integralmente
apropriado ao débito correspondente declarado pelo contribuinte em DCTF e Dacon.
(...) o contribuinte manifestou inconformidade (...), alegando em preliminar a nulidade
do despacho, por ausência de motivação e análise do mérito, porquanto a avaliação do
crédito limitou-se ao cruzamento eletrônico do pedido com os dados das declarações
prestadas, o que ofende o princípio da verdade material, ante os meios de que a
Administração dispõe para averiguar a existência do crédito (intimação ao contribuinte,
diligência fiscal).
No mérito, aduz que, diante do rumo jurisprudencial dado ao conceito de insumos
(“nem tão próximo do conceito aplicado na legislação do IPI e nem tão distante daquele
que refere-se ao Imposto de Renda”), viu-se diante do fato de ter deixado de apropriar
créditos que lhe seriam de direito, e, consequentemente, de ter efetuado o recolhimento
das aludidas contribuições a maior, sem que tivesse procedido ao desconto do crédito
relativo à aquisição de certos insumos em sua apuração mensal (art. 3o, caput, II, e §4o,
das Leis no 10.637/02 e 10. 833/03).
Alude que vários créditos foram aproveitados de forma extemporânea,
independentemente da retificação da DCTF e Dacon, por força do §4o do art. 3o das Leis
no 10.637/02 e 10.833/03 (cf. Solução de Divergência Cosit no 06/2008).
Juntou relação de créditos por operação a serem computados, distinguido-lhes as
modalidades pela cor.
Em vista disso, pede a restituição do pagamento indevido, corrigido pela taxa Selic.
Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito da
contribuinte, a DRJ compreendendo que contribuinte não faria jus ao seu pleito.
Diante dos fatos acima narrados, a contribuinte pede reforma da decisão em
recurso voluntário repisamos os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.125 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.905775/2018-37

Compulsando os autos, entendo que o processo encontra-se pronto para
julgamento, sendo desnecessária qualquer diligência, no entanto a Turma entendeu de maneira
diversa e no qual restei vencido, assim convertendo o feito em diligência.
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Conselheiro

Voto Vencedor
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade – Redator designado
Com a devida vênia, divirjo do bem elaborado voto apresentado pelo Ilustre
Conselheiro relator, tendo sido designado para elaboração do voto vencedor em relação à
conversão do julgamento em diligência.
Minha compreensão foi no sentido de que o processo não se encontra maduro para
decisão, merecendo o julgamento ser convertido em diligência.
Explica-se:
Uma das matérias em litígio diz respeito a possibilidade ou não do aproveitamento
dos denominados créditos extemporâneos de PIS e da COFINS.
A decisão recorrida, em breve síntese, trilhou no sentido de que no âmbito das
contribuições sociais apuradas pelo regime não-cumulativo, exige-se a segregação dos créditos
por períodos de apuração devido ao fato de que os créditos, neste regime, são passíveis de
repetição segundo requisitos que só são aferíveis dentro do próprio período de apuração, ou seja,
é preciso que, em cada período de apuração, exista uma perfeita definição da natureza dos
créditos e de que forma o sujeito passivo chegou aos saldos passíveis de repetição por qualquer
uma das formas previstas (compensação ou ressarcimento, por exemplo).
Por sua vez, a Recorrente defende que, nos termos do § 4o, das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes, autorizando aí, expressamente e sem qualquer oportunidade para interpretação
diversa, o aproveitamento extemporâneo de créditos de PIS e COFINS.
Esta Turma de Julgamento em recentes decisões, em processos que envolvem a
análise do aproveitamento de créditos extemporâneos das contribuições tem decidido pela
conversão do julgamento em diligência.
A título ilustrativo cito as Resoluções no’s 3201-003.009, de 22/06/2021 e 3201-
003.010, de 23/06/2021, ambas de relatoria da Relatora Conselheira Mara Cristina Sifuentes.
Outras Turmas de Julgamento da 3a Seção, em casos análogos, de igual modo, tem
decidido pela conversão do julgamento em diligência, como por exemplo, as Resoluções no’s
3401-001.999, 3302-001.180, 3401-001.546 e 3401-001.827, tudo com vistas a se apurar
efetivamente o crédito pleiteado e se não foi aproveitado em outro período.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.125 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.905775/2018-37

Diante do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso em diligência
para que a Unidade Preparadora tome as seguintes providências: apure os pretensos créditos
extemporâneos, com base nos documentos dos autos, podendo averiguar, também, se tais
créditos extemporâneos foram ou não aproveitados pela Recorrente em outros períodos, com a
aferição da liquidez e certeza, bem como em relação aos créditos pleiteados seja observado o
decidido no RESP 1.221.170 STJ; o Parecer Normativo Cosit no 5 e a Nota CEI/PGFN 63/2018,
com a apreciação da planilha anexada pela Recorrente na Manifestação de Inconformidade,
intimando-a, para que no prazo de 30 (trinta) dias, apresente outros elementos, que a autoridade
fiscal entender necessários para o atendimento da diligência. Após, elabore Relatório Fiscal
conclusivo, dê ciência ao contribuinte para sua manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias e
devolva o presente para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade – Redator designado
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital